Tribunal: TJSP
Processo: 2081255-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que manteve a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que manteve a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – Recisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de laudo de exame de corpo de delito – Exame que já foi solicitado e que aguarda realização – É plenamente justificável a não realização do exame no atual cenário social enfrentado em razão da pandemia do COVID-19 – Estão devidamente demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, de modo que, a ausência do questionado laudo no presente momento configura mera irregularidade que poderá sanada no curso da investigação criminal, ou futuramente, em eventual propositura da ação penal – A ausência de exame de corpo de delito não implica em nulidade processual quando não demonstrado o prejuízo alegado.
O Paciente não se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na recomendação no 62, do CNJ – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de imediata colocação em liberdade – Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.
Ordem denegada.